Tribunal: TJMT
Processo: 0000609-12.2002.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000609-12.2002.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), PICOLO & BAGGIO LTDA - CNPJ: 03.073.362/0001-09 (APELANTE), CEZAR KREIN - CPF: 427.651.700-10 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), PICOLO & BAGGIO LTDA (APELADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELADO), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (APELADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC no
0000609-12.2002.8.11.0040

APELANTES
: PICOLO & BAGGIO LTDA

APELADOS
:

LEONARDO ZANELLA BONETTI e CLÓVIS PICOLO FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE INCORPORAÇÃO DE EMPRESA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - ACORDO INVÁLIDO PARA OS SÓCIOS - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECORRENTE – EMPRESA EXTINTA COM BAIXA DE SEU CNPJ -
AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E DE CAPACIDADE PROCESSUAL – ARTIGO 51 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Com a extinção da pessoa jurídica com a devida baixa de seu CNPJ e averbação da dissolução no registro respectivo, em cumprimento ao art. 51, § 1o, do CC/2002, desaparece a personalidade jurídica da empresa e, como consequência, torna-se incapaz para atuar como parte na ação, ante a inexistência de capacidade processual
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PICOLO & BAGGIO LTDA
,
em face de sentença prolatada na
Execução por Quantia Certa no 0000609-12.2002.8.11.0040,
ajuizada por LEONARDO ZANELLA BONETTI, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada por CLÓVIS PICOLO FILHO, ex-sócio da empresa apelante.

No mais, em r
azão do princípio da causalidade, arbitrou honorários de sucumbência em favor dos patronos do excipiente, na razão de R$20.000,00, com lastro no artigo 85, §8o, do CPC/15.

Os embargos de declaração de LEONARDO ZANELLA BONETTI e de PICOLO & BAGGIO LTDA, foram rejeitados no
ID no 172561779
.

Em suma, preliminarmente, pretende a anulação da sentença por ausência de fundamentação quanto à incorporação da apelada, posto que a ação foi ajuizada pela empresa AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA, que supostamente foi incorporada PELA EMPRESA BAYER S/A.

Adiante, alega ausência de decisão deferindo a desconsideração da personalidade jurídica, assim, entende que não existe fundamento para o juízo ter declarado a ineficácia do acordo perante o ex-sócio, posto que nenhum dos sócios participaram do acordo, mas sim somente a apelante PICOLO & BAGGIO LTDA.

Na concepção da apelante, a
partir do momento da declaração da ineficácia do acordo perante o ex-sócio apelado CLÓVIS PICOLO FILHO, o sócio AMILTON também não poderá responder com seu patrimônio, visto que nunca esteve no polo da demanda, mas tão somente a PICOLO & BAGGIO.

No mais, teceu longas considerações sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, citando entendimentos doutrinários.

Concluindo, questionou a condenação dos honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar para anulação da sentença e, no mérito que seja reformada a sentença, visto que não houve incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, não existe qualquer pedido expresso para que os sócios da apelante constem na presente ação, logo tal pedido não merece prosperar.

As c
ontrarrazões do apelado CLOVIS PICOLO FILHO vieram no
ID no 169531680
e de LEONARDO ZANELLA BONETTI, oportunidade em que ambos rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes Pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela empresa
PICOLO & BAGGIO LTDA
, a qual foi extinta em
10/10/2000
, conforme certidão da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

Diante desse panorama, com a extinção formalizada perante a JUCEMAT, acarreta a perda da personalidade jurídica, em consequência, a perda de sua capacidade processual de ser parte em juízo, por faltar-lhe legitimidade processual.

Como cediço, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, consoante dispõe o art.
45
do
Código Civil
. Tratando-se de sociedade limitada, como no caso, o art. 985 do mesmo estatuto estabelece a aquisição de personalidade jurídica com a inscrição dos atos constitutivos na Junta Comercial.

Da mesma forma ocorre com relação à dissolução ou desconstituição da empresa, quando então deve-se proceder ao cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, declarando sua extinção (art.
51
,
§3,o
do
CC/2002
), a partir de então perde sua capacidade processual.

A propósito da matéria, da capacidade de ser parte, leciona
FREDIE DIDIER
:

"(...) é a personalidade jurídica: aptidão para, em tese, ser sujeito de uma relação jurídica processual (processo) ou assumir uma situação jurídica processual (autor, réu, assistente etc...). Dela são dotados todos aqueles que tenham personalidade civil, ou seja, aqueles que podem ser sujeitos de uma relação jurídica material (...)"
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. v. 1. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 316).

Sobre o tema:

“APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CAPACIDADE. LEGITIMIDADE. PROCESSUAL. EMPRESA REGULARMENTE EXTINTA. ANTES AJUIZAMENTO AÇÃO. A empresa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da demanda não tem capacidade processual para figurar no recurso de apelação. (TJ-MG - AC: 10000205899172001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

EXTINÇÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E DE CAPACIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Com a extinção da pessoa jurídica com a devida baixa de seu CNPJ e averbação da dissolução no registro respectivo, em cumprimento ao art. 51, § 1o, do CC/2002, desaparece a personalidade jurídica da empresa e, como consequência, torna-a incapaz para atuar como parte na ação, ante a inexistência de capacidade processual. Tendo restado comprovado nos autos que a empresa Ré já estava extinta quando da época da propositura da ação, imperioso reconhecer sua incapacidade processual e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC. ”
(TRT-23 - ATOrd: 00000963820135230052 MT, 2a VARA DO TRABALHO DE TANGARÁ DA SERRA, Data de Publicação: 01/09/2014)

Portanto, diante da perda da capacidade processual da empresa apelante, resta prejudicada a análise do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
de apelação interposto, com fundamento no
artigo 932, inciso III, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023